Tribunal: TJMT
Processo: 1011445-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011445-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MARCELO SOARES SERRA - CPF: 970.280.611-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCELO SOARES SERRA - CPF: 970.280.611-91 (PACIENTE), ANA FLÁVIA DUARTE REVELES PEREIRA (VÍTIMA), MARIA SANTANA DUARTE PEREIRA (VÍTIMA), LUDIMILLA PAOLA FERNANDES (VÍTIMA), ANNA FLAVIA DUARTE REVELES PEREIRA - CPF: 056.055.691-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011445-20.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

EMENTA

HABEAS CORPUS – AMEAÇA [ART. 147, DO CP] – REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente ostenta diversas condenações por delitos cometidos com violência ou grave ameaça e responde ação penal por crime contra a vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011445-20.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de MARCELO SOARES SERRA, preso preventivamente em 14/05/2020 por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger, pela prática, em tese, do crime de ameaça [art. 147, CP].

Assevera que não estão presentes os requisitos para a custódia cautelar do paciente, que cumpre pena em regime semiaberto, pugnando pela concessão da ordem, a fim de que seja posto em liberdade.

A liminar almejada foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo de origem, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011445-20.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da denúncia acostada que, no dia
13/05/2020
, no período vespertino, na propriedade rural Nossa Senhora Aparecida, Comunidade Barreirinho, em Santo Antonio do Leverger, MARCELO foi preso em flagrante em razão de ter ameaçado, por meio de palavras e gestos, de causar mal injusto e grave e ofender a integridade corporal das vítimas ANNA FLÁVIA DUARTE REVELES PEREIRA e MARIA SANTANA DUARTE PEREIRA.

Ouvida pela autoridade policial, ANNA FLÁVIA declarou:

“Que a declarante informa que convive a quatro anos com o suspeito MARCELO, tendo um filho de três anos; que, nesta data, estava na residência de seus pais, quando o suspeito chegou e a chamou;
que a declarante se aproximou do suspeito, que, em ato contínuo,
lhe segurou e colocou um facão em seu pescoço
; que seus familiares saíram para fora, mas o suspeito dizia para ninguém chegar perto, que
iria cortar o pescoço da declarante
; que seu irmão FABRÍCIO chegou com uma espingarda, a qual nem funciona, mas FABRÍCIO acreditada que poderia intimidar o suspeito; neste momento,
a declarante conseguiu escapar das mãos do suspeito e correu, mas
o suspeito conseguiu pegar sua mãe, MARIA, segurando-a e colocando o facão em seu pescoço
; que seu irmão FABRÍCIO falava para o suspeito soltar sua mãe; logo seu companheiro a soltou, em seguida, pegou seu filho de três anos, colocou dentro do veículo Peugeot, de cor preta, e saiu; que
a declarante informa que seu companheiro MARCELO faz uso de entorpecente e, quando o mesmo se encontra sob efeito da droga, fica agressivo
; que a declarante acionou a polícia militar, a qual conseguiu localizar o suspeito e prendê-lo; que perguntado se deseja requerer medidas protetivas, disse que não; que deseja representar criminalmente em desfavor de seu companheiro, MARCELO SOARES SERRA, pelo crime de ameaça”.

MARIA SANTANA, mãe de ANNA FLÁVIA, relatou os mesmos fatos, e igualmente não requereu medidas protetivas, representando criminalmente contra MARCELO.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, MARCELO negou ter ameaçado sua companheira e sua sogra, aduzindo que
“foi na casa de sua sogra para buscar seu filho; que ao chegar no local, o interrogado é que foi ameaçado pelos familiares de ANNA”
.

O facão utilizado por MARCELO foi apreendido em seu poder.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada na
garantia da ordem pública
, em razão da
reiteração delitiva
.

Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, é correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa legal na necessidade de se
“evitar a prática de infrações penais”
(CPP, art. 282, I).

Verifico que, além do
processo executivo de pena no 12414-14.2006.811.0042
, no qual cumpre pena em regime semiaberto por
6 [seis] condenações definitivas
por crimes de roubo majorado, extorsão, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsificação de documentos, totalizando 25 [vinte cinco] anos, 1 [um] mês e 4 [quatro] dias de condenação, dos quais já cumpriu, até a data de hoje, 13 [treze] anos, 1 [um] mês e 20 [vinte] dias,
MARCELO responde uma ação penal pela prática de homicídio duplamente qualificado
, que encontra aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, não realizado em 07/05/2020, em razão da suspensão das audiências, decorrentes da pandemia da COVID-19.

Embora as vítimas não tenham requerido medidas protetivas, o que se vê é que,
mesmo monitorado por tornozeleira eletrônica no PEP que cumpre em regime semiaberto, medidas cautelares diversas da prisão não se afiguram suficientes para frear a contumácia criminosa do paciente
.

Concluo, portanto, que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado
Orientativo no 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de MARCELO SOARES SERRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020